Tribunal: TJMT
Processo: 1002793-71.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002793-71.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDREZA GONCALVES DA SILVA - CPF: 053.258.531-39 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002793-71.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Andreza Goncalves da Silva

Recorrido(s):

OI S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de julho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. FATURAS COM O MESMO ENDEREÇO QUE INFORMADO PELA PARTE AUTORA EM OUTRA DEMANDA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Se a consumidora desconhece o débito, bem como a origem da obrigação, no valor de R$ 348,12, vencida em 25/04/2016, em contrapartida, a empresa de telefonia, em sede de defesa, coleciona as faturas telefônicas com histórico de ligações, cujo endereço é o mesmo que o informado pela consumidora em outra ação judicial (autos n.8010861-96.2016.811.0055). Desta forma, restou comprovada à existência de relação jurídica entre as partes e a origem da obrigação.

2. Assim, constatada a inadimplência da consumidora e ausente a prova da quitação do débito, lícita é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

3. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“No caso, constata-se a existência da relação jurídica e da legitimidade da inscrição, visto que foram
juntados aos autos telas sistêmicas legíveis com registros de pagamentos e faturas com extenso rol de históricos de chamadas
. Ora, se houve pagamento é porque houve contrato celebrado! Nenhum fraudador quita dívidas contraídas em nome das vítimas.
Além do mais, as faturas possuem o mesmo endereço do informado no processo n. 80108619620168110055 (PROJUDI). ID. Num. 53607504 - Pág. 4.
Dessa forma, as provas apresentadas comprovam a origem do débito e a legitimidade da inscrição. À vista disso, reconheço que a parte reclamada atuou no exercício regular do direito. Comprovada a inadimplência da parte autora, indefiro a reparação por danos morais, não houve no presente caso ofensas a serem reparadas”.

4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, uma vez que nega a relação jurídica entre as partes, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, rejeito a preliminar e OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na inicial e pela extinção o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Opino pelo reconhecimento da litigância de má-fé, e pela CONDENAÇÃO da parte autora ao pagamento de multa 9% (nove por cento) do valor corrigido da causa, custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput e parágrafo único, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. Opino pela procedência do pedido contraposto para condenar a parte reclamante ao pagamento de R$ 348,12 (trezentos e quarenta e oito reais e doze centavos), com correção monetária e juro simples de mora de 1%, ao mês, a partir do vencimento do débito”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não tem direito à gratuidade de justiça.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2021